Tribunal: TJBA
Processo: 8049750-14.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049750-14.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RIVANI SOUSA CARVALHO ANDRADE Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professora aposentada da rede pública estadual contra omissão da Administração em implementar o Piso Salarial Nacional do Magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, nos seus proventos de aposentadoria, com os devidos reflexos sobre as demais verbas remuneratórias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência da impetrante para fins de gratuidade de justiça; (ii) definir a legitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia para figurar como autoridade coatora; e (iii) estabelecer o direito da impetrante, como professora aposentada, à percepção do Piso Salarial Nacional do Magistério, conforme disposto na Lei nº 11.738/2008. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade de justiça se justifica quando inexistem nos autos elementos que afastem a presunção de hipossuficiência do requerente, conforme previsto no art. 99, § 3º, do CPC. O ente estatal não comprovou a capacidade financeira da impetrante, limitando-se a alegações genéricas. A ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia deve ser afastada, pois a autoridade coatora é aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, conforme entendimento consolidado no STJ e disposto no art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, desde que documentalmente comprovado. A impetrante, ao ingressar no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentar sob a regra de transição da EC nº 47/2005, tem direito à paridade vencimental, conforme jurisprudência do STF (RE 590.260). O Piso Salarial Nacional do Magistério possui caráter geral e irrestrito, aplicando-se a todos os professores em atividade e, consequentemente, aos aposentados que possuam direito à paridade, conforme precedentes do STF (ADI 4167/DF e RE 596.962). O STF, no julgamento da ADI 4167/DF, fixou que o piso salarial dos professores deve incidir sobre o vencimento básico e não sobre a remuneração global, garantindo a aplicação da Lei nº 11.738/2008 aos servidores inativos. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) prevista na Lei Estadual nº 12.578/2012 não pode ser utilizada como substitutivo do piso salarial, pois sua natureza jurídica se distingue do vencimento básico, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. A ausência de regulamentação específica pelo Estado ou Município não impede a aplicação imediata da Lei nº 11.738/2008, pois a União tem o dever de prestar assistência financeira complementar para garantir o cumprimento do piso salarial, nos termos do art. 9º-C da Lei nº 12.994/2014. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A impugnação à gratuidade de justiça deve ser afastada quando o ente estatal não comprova a capacidade financeira da parte impetrante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. A autoridade coatora em mandado de segurança é aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009. O Piso Salarial Nacional do Magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, deve ser aplicado aos servidores aposentados que tenham direito à paridade vencimental, nos termos das ECs nº 41/2003 e nº 47/2005. O piso salarial incide sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global, conforme decisão do STF na ADI 4167/DF. A inexistência de regulamentação estadual ou municipal não impede a implementação do piso salarial, pois a União tem o dever de prestar assistência financeira complementar para garantir sua aplicação, conforme o art. 9º-C da Lei nº 12.994/2014. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; EC nº 41/2003, art. 6º; EC nº 47/2005; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.578/2012, art. 5º; Lei nº 12.994/2014, art. 9º-C. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; STF, RE 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, entendimento consolidado sobre autoridade coatora em mandado de segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049750-14.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante RIVANI SOUSA CARVALHO ANDRADE e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação a gratuidade de justiça e rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador,